Tribunal: TJMT
Processo: 1037440-95.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037440-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ RAMOS DA CRUZ - CPF: 594.522.691-20 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1037440-95.2021.8.11.0001

Origem:
OITAVO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
/MT

Recorrente:
LUIZ RAMOS DA CRUZ

Recorrida:
OI
S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
20
/06/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE AS PARTES
.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM OR
GANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE BENEFICIÁRIA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Trata-se de ação em que
o
Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2
. Diante da negativa d
o
Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos
qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3
. Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

4
.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais),
em razão dos limites da atividade jurisdicional

(
arts
. 141 e 492, CPC)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito d
o
Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7
. Sentença reformada.

8
.
R
ecurso conhecido

e provido
.

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o
Recorrente

LUIZ RAMOS DA CRUZ

postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito
,
foi proferida sentença de improcedência
do pedido inicial
e procedente o pedido contraposto
, com a condenação do consumidor ao pagamento da dívida discutida nos autos
no valor de R$ 75,25 (setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), bem como nas penas de litigância de má-fé
.

Inconformad
o, o
Recorrente
LUIZ RAMOS DA CRUZ

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada procedente, com a
declaração de inexistência do débito discutido nos autos e
condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais
.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022